Tribunal: STF
Processo: RHC 211833
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de calúnia perpetrado contra juiz de direito. Paciente condenado como incurso nas penas do art. 138 c/c o 141, inciso II, do CP. Trânsito em julgado. Redimensionamento da pena. Atenuante da confissão espontânea não reconhecida pelas instâncias anteriores. Preclusão. Supressão de instância. Condenação com suporte em outros elementos probatórios. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório na via eleita. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.